Tribunal: TJMT
Processo: 1006058-39.2022.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006058-39.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA - CNPJ: 09.416.740/0001-88 (EMBARGANTE), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO), ARNO GUNSCH - CPF: 211.044.330-87 (EMBARGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR IMPERÍCIA PROFISSIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO NEXO CAUSAL, À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COERENTE. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento à apelação cível, mantendo condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços mecânicos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à demonstração do nexo causal, ao argumento de que se trata de matéria técnica sem prova pericial conclusiva;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à inversão prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
reconhecimento de contradição na manutenção dos danos materiais, sem individualização das despesas e sem indicação do vínculo causal de cada gasto;
(iv)
reconhecimento de omissão quanto à configuração do dano moral, por ausência de demonstração concreta de violação a direito da personalidade;
(v)
saneamento dos vícios, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à análise do nexo causal, da inversão do ônus da prova, dos danos materiais e morais;
(ii)
analisar se houve contradição quanto à individualização dos danos materiais;
(iii)
examinar se o acórdão apresentou fundamentação genérica ou adotou presunção indevida de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

5. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.

6. O acórdão embargado analisou suficientemente as teses de nexo causal, inversão do ônus da prova, danos materiais e dano moral, consignando, com base no conjunto probatório, a falha na prestação do serviço, a responsabilidade objetiva da fornecedora e a delimitação dos prejuízos indenizáveis, inexistindo omissão ou fundamentação deficiente.

7. A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, consistente na alteração consciente da verdade dos fatos, no uso do processo para finalidade manifestamente ilegal ou na interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 371, 373, 489, § 1º, e 1.022; CC, arts. 186, 402, 403 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida
ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto nos autos da Ação de Responsabilização por Imperícia Profissional c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1006058-39.2022.8.11.0037, ajuizada por
ARNO GUNSCH
.

A controvérsia tem
origem
em demanda ajuizada com vistas à responsabilização da empresa por imperícia profissional e à reparação por danos materiais e morais decorrentes de sucessivos reparos mecânicos ineficazes em veículo de sua propriedade (id. 323441491).

Na
sentença
, o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da requerida e o nexo causal, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 26.225,02 (vinte e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e dois centavos) e por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 323443932).

Interposta
apelação
pela requerida, esta Câmara a conheceu parcialmente,
negou-lhe provimento
e manteve a condenação, sob o fundamento de que foi configurada falha na prestação dos serviços, com nexo causal e danos comprovados (id. 350195862).

A requerida opôs
embargos de declaração
, nos quais sustenta que houve omissão
quanto à demonstração do nexo causal, especialmente por se tratar de matéria técnica e sem prova pericial conclusiva.

Apontou ausência de enfrentamento acerca da distribuição do ônus da prova e eventual inversão prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, além de contradição na manutenção dos danos materiais, sem individualização das despesas e sem indicação do vínculo causal de cada gasto.

Salientou omissão quanto à configuração do dano moral, por ausência de demonstração concreta de violação a direito da personalidade, e pontuou, ainda, que o acórdão teria incorrido em fundamentação genérica, além de ter adotado indevida presunção de responsabilidade.

Requereu o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais (id. 351020855).

Nas
contrarrazões
, o autor defende a inexistência de vícios no acórdão e o caráter protelatório do recurso. Pugna pela sua rejeição e pela aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante (id. 353103397).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou falhas de fundamentação quanto à análise do nexo causal, do ônus da prova, dos danos materiais e morais e da própria caracterização da falha na prestação do serviço.

Não se ignora que os embargos de declaração, embora possuam finalidade eminentemente integrativa, podem ensejar a modificação do julgado quando a alteração do resultado se mostrar consequência lógica e inevitável da correção do vício.

Todavia, essa providência pressupõe a efetiva demonstração de defeito decisório, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório, mas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, individualmente, todos os argumentos das partes (STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 07/10/2025).

Portanto, o julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, tampouco obrigado a rebater cada tese suscitada, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram seu convencimento, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

No caso dos autos,
não se verifica qualquer vício apto a modificar o julgado.

A alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova não prospera. Em decisão de saneamento, o Juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova e, na sentença, esse entendimento foi expressamente reiterado. Confira-se:

“(...)
A hipossuficiência técnica do consumidor frente à prestadora de serviços é questão há muito pacificada na jurisprudência.

Destarte, inverto o ônus da prova em favor do consumidor, nos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (...)
” (id. 323443881).

“
(...) É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). (...)
” (id. 323443932).

Essa matéria não foi objeto de insurgência específica na apelação, o que impede o reconhecimento de omissão sobre ponto não devolvido à apreciação desta instância.

De todo modo, o acórdão embargado reafirmou a natureza consumerista da relação jurídica e a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que, por consequência lógica, mantém o regime probatório adotado.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao nexo causal. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que houve sucessivas intervenções mecânicas realizadas pela própria requerida, em curto espaço de tempo e sem solução definitiva do vício, o que evidenciou a falha na prestação do serviço.

A fundamentação deixou claro que a multiplicidade de reparos ineficazes – comprovados pelas notas fiscais apresentadas e que constituem precisamente a atividade desempenhada pela embargante – não atingiu sua finalidade essencial, qual seja, devolver o veículo em condições normais de uso, o que caracteriza o defeito do serviço e estabelece o nexo causal.

Confira-se:

“
(...) Conforme se extrai dos autos, há registros de intervenções e faturamentos em agosto/2016, setembro/2016, novembro/2016, fevereiro/2017, março/2017, abril/2017, setembro/2017 e junho/2018 (id. 323441494), o que evidencia que a relação contratual se estendeu por período considerável, com sucessivas tentativas de reparo, sem solução definitiva.

Restou demonstrado que o veículo do autor apresentou problemas recorrentes, o que motivou sucessivas intervenções realizadas pela própria requerida, sem que os defeitos fossem efetivamente sanados.

A multiplicidade de reparos, substituições de componentes e retornos à oficina evidencia que os serviços prestados não atingiram sua finalidade essencial, qual seja, devolver o bem em condições normais de uso.

Ainda que se admitisse, apenas para fins argumentativos, que os problemas identificados em 2019 não guardassem relação direta com os reparos realizados em 2017 e 2018, essa circunstância não seria suficiente para afastar a responsabilidade da requerida.

Isso porque a própria reiteração de serviços prestados no período anterior, sem solução do vício, já evidencia a falha na prestação do serviço, independentemente da ocorrência de eventos posteriores.

O alegado lapso temporal entre a última intervenção da requerida e o reparo definitivo por terceiro não rompe o nexo causal; ao contrário, reforça a conclusão de que os serviços anteriormente prestados foram ineficazes, razão pela qual era previsível que o consumidor buscasse outra oficina, diante da persistência do defeito. (...)
” (id. 350195862).

A pretensão da embargante, ao exigir aprofundamento técnico ou reanálise das provas, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

No tocante às alegações de omissão e contradição quanto aos danos materiais e à identificação do serviço falho, igualmente não se verifica qualquer vício. Na sentença, o Juízo de origem registrou:

“
(...) os primeiros sinais de defeito surgiram no início de agosto de 2016, oportunidade em que foi substituída a bomba d’água (NF 009555, de 04/08/2016; Num. 91804281 - pág. 2), sem êxito. Em 28/09/2016, após nova falha, a bomba d’água auxiliar foi trocada (NF 009957; Num. 91804281 - pág. 3). Em 28/10/2016, durante deslocamento, o veículo sofreu pane na cidade de Chapada dos Guimarães-MT, sendo removido por guincho à oficina ré e, posteriormente, submetido à troca do cabeçote, do trocador de calor e da junta (NF 010304, de 14/11/2016; Num. 91804281 - págs. 4 e 5). Em 20/01/2017, nova falha resultou em nova remoção por guincho e nova substituição de cabeçote e componentes conexos (NF 011035 e NF 540, ambas de 07/02/2017; Num. 91804281 - págs. 7 e 8). Na sequência, foram realizados serviços complementares de revisão e lubrificação em 02/03/2017 (NF 568; Num. 91804281 - pág. 9), bem como nova troca de cabeçote em 30/03/2017 (NF 011470; Num. 91804281 - pág. 10). Ainda em 26/04/2017, mais peças foram substituídas (NF 011711; Num. 91804281 - pág. 11). Em 15 e 18/06/2018, registrou-se nova intervenção (documentos OS0023561 e OS0001342; Num. 91804281 - págs. 12 e 13). Posteriormente, em 08/09/2017, nova intervenção gerou custo de R$ 2.373,00 (NF 012733; Num. 91804281 - pág. 15).

(...) a condenação deve restringir-se aos valores efetivamente comprovados como despendidos com peças e serviços de mão de obra prestados pela demandada, os quais totalizam a quantia de R$ 26.225,02 (vinte e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e dois centavos) (...)
” (id. 323443932).

O acórdão, em harmonia com a sentença, delimitou expressamente que “
o Juízo de origem observou rigorosamente esses parâmetros, na medida em que limitou a condenação ao montante de R$ 26.225,02 (vinte e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e dois centavos), correspondente exclusivamente às despesas comprovadas por notas fiscais emitidas pela própria requerida, relativas aos serviços por ela prestados e que se revelaram ineficazes. Os gastos posteriores realizados em outras oficinas, bem como as aquisições de peças junto a terceiros em 2019, foram expressamente excluídos do cálculo indenizatório, afastando qualquer imputação de responsabilidade por despesas alheias à relação contratual
”.

Essa delimitação observa rigorosamente os arts. 402 e 403 do Código Civil, segundo os quais a indenização deve corresponder aos prejuízos efetivamente comprovados e que sejam consequência direta e imediata do ato imputado, inexistindo qualquer condenação genérica.

No que se refere à alegação de omissão quanto ao dano moral, tampouco assiste razão à embargante. O acórdão foi expresso ao consignar que “
o autor foi submetido a sucessivas falhas na prestação do serviço e, durante mais de quatro anos, enfrentou panes em rodovias, necessidade de remoções por guincho, além de privação reiterada de veículo essencial ao exercício de sua atividade profissional, circunstâncias que configuram abalo moral indenizável
” (id. 350195862).

A fundamentação, portanto, considerou as particularidades do caso concreto, não havendo falar em decisão genérica ou sem fundamentação.

De igual modo, não procede a alegação de contradição quanto à ausência de identificação do serviço defeituoso. Conforme já consignado, a falha foi caracterizada justamente pela sucessão de intervenções realizadas pela própria requerida, em curto espaço de tempo e sem solução definitiva do vício, o que afasta a tese de desgaste natural e evidencia a inadequação do serviço prestado.

Por fim, não há que se falar em julgamento por presunção. O acórdão embargado baseou-se na análise concreta do caso, à luz do regime consumerista (arts. 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor), com reconhecimento da responsabilidade objetiva da fornecedora a partir da demonstração do defeito do serviço e do nexo causal, em consonância com os arts. 186 e 927 do Código Civil e com as regras de distribuição do ônus da prova previstas nos arts. 371 e 373 do Código de Processo Civil, não havendo violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, os presentes embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam a rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.

Por fim, embora a embargada tenha pleiteado a condenação da embargante por litigância de má-fé, a pretensão não prospera.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, consistente na alteração consciente da verdade dos fatos, no uso do processo para finalidade manifestamente ilegal ou na interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

No caso, o embargante limitou-se a exercer regularmente seu direito de recorrer e apresentou argumentos que, embora não tenham sido acolhidos, não se revelam temerários, abusivos ou desleais, mesmo porque opostos para fins de prequestionamento.

Logo, ausente prova de dolo processual ou de comportamento atentatório à boa-fé objetiva, não há falar em aplicação das penalidades previstas no art. 81 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026